Tribunal: TJPA
Processo: 0800120-71.2020.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800120-71.2020.8.14.0057

APELANTE: MARGARIDA MARIA DO ESPIRITO SANTO DA SILVA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO LEGÍTIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por intempestividade. A agravante alegou cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento monocrático impediu sustentação oral pretendida. Requereu a reconsideração da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a decisão monocrática que não conhece de apelação por intempestividade, quando há pluralidade de advogados constituídos, ofende o princípio do contraditório e da ampla defesa;
(ii) o julgamento monocrático em hipótese de jurisprudência dominante afronta o princípio da colegialidade;
(iii) a ausência de sustentação oral em julgamento monocrático configura nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 932, III e VIII, do CPC, bem como o Regimento Interno do TJPA, autorizam o julgamento monocrático pelo relator quando o recurso for intempestivo ou fundado em jurisprudência dominante.
4. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece a validade do julgamento monocrático mesmo diante de pedido de sustentação oral, desde que assegurado o agravo interno como meio de controle colegiado.
5. O pedido de devolução de prazo fundado em doença de um dos advogados é incabível quando há pluralidade de patronos habilitados.
6. A ausência de prova de exclusividade de atuação da advogada acometida por enfermidade impede o reconhecimento de justa causa para prorrogação de prazo.
7. O julgamento monocrático não configura cerceamento de defesa nem nulidade processual, sendo compatível com os princípios constitucionais da celeridade e eficiência processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
"
Tese de julgamento
: 1. O julgamento monocrático de recurso fundado em jurisprudência dominante é legítimo e não viola o princípio da colegialidade. 2. A ausência de sustentação oral em julgamento monocrático não caracteriza cerceamento de defesa. 3. A enfermidade de um dos advogados não justifica devolução de prazo recursal quando há outros patronos regularmente constituídos nos autos."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III e VIII; 1.003, §5º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1202211/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 08/05/2018; STJ, AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 13/12/2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL
interposto por MARGARIDA MARIA DO ESPÍRITO SANTO DA SILVA contra a decisão monocrática id. 17942050 que NÃO CONHECEU apelação interposta pelo ora agravante em razão de intempestividade, com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILÍCITO CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. NOS TERMOS DO ART. 932, III, DO CPC.

1 – É intempestiva a apelação, interposta fora do prazo previsto do art. 1.003, §5º, do CPC. Não se conhece de recurso interposto além do prazo legal, por ausência de um dos seus pressupostos de admissibilidade.

2- O pedido de devolução do prazo por motivo de doença do advogado somente pode constituir justa causa se ele for o único procurador constituído nos autos

3- Decisão Monocrática. Recurso de Apelação não conhecido
.
”

Irresignado, MARGARIDA MARIA DO ESPÍRITO SANTO DA SILVA interpôs o presente agravo interno (Id. 23478394) visando à reforma da decisão monocrática defendendo, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do julgamento monocrático da apelação.

Sem contrarrazões (id. 24061652).

Em petição, datada de17/02/2025, sob o ID n.24916400, a agravante requereu a retirada do feito de pauta de julgamento do plenário virtual, a realizar-se, inicialmente, na data de 24/02/2025, em razão de que pretenderia realizar sustentação oral por Videoconferência.

É o relatório que se encaminha para inclusão em sessão de julgamento presencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso de Agravo Interno, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Após detida análise deste recurso, verifica-se que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão monocrática agravada restou suficientemente fundamentada ao concluir pela regularidade da contratação.

Com efeito, ao contrário do defendido nas razões recursais, é possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno.

Desse modo, afasto a alegação de afronta ao princípio da colegialidade porque, em se tratando de recurso amparado, dentre outros fundamentos, em jurisprudência sobre a matéria, cabível o julgamento singular.

No caso, é perfeitamente cabível o julgamento monocrático, não havendo falar em ofensa a princípios constitucionais, já que inexistente previsão legal no sentido de que somente o órgão colegiado, no caso, a Câmara, poderia julgar o recurso.

Com efeito, o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, "d" e XII "d", do RITJE/PA, permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere, como já acima dito.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado/Câmara, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário.

Neste sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA INCOMPLETA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ESSENCIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A Corte local concluiu pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento ante a juntada incompleta de documento obrigatório, mesmo após a parte ser intimada para sanar o vício, consignando ainda a essencialidade da folha faltante da peça obrigatória. Desse modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico.

4. Agravo interno não provido."

(AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

"AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. 1. A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado. 2. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança e adolescente a que se atribua autoria de ato infracional". (ECA , art 143). 3 RECURSO DESPROVIDO."

(7229767, 7229767, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-11-23)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça também não entende como nulidade o julgamento monocrático, ainda que haja pedido de sustentação oral, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior é firme em assinalar que não há cerceamento de defesa na hipótese de prolação de decisão monocrática pelo relator, mesmo quando há pedido de sustentação oral, ante a possibilidade de interposição de agravo regimental.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar, sobretudo, (a) a gravidade em concreto da conduta - evidenciada pelo fato de atuar colaborativamente na prática de exportações marítimas de drogas do Brasil para a Europa -, (b) a quantidade de droga movimentada pelo grupo criminoso (aproximadamente 2.700 kg de cocaína) e (c) os indícios de lavagem de dinheiro.

4. Quanto à alegação de que o fato de o Parquet Federal, nas alegações finais, ter afastado a imputação de participação em organização criminosa - a evidenciar, segundo a defesa, a ausência de risco decorrente de atividade criminosa colaborativa -, forçoso observar que a própria petição ministerial aludida pela defesa esclarece ser esta "a primeira denúncia fruto da Operação Calvary voltada aos membros do grupo da logística operacional da exportação dos entorpecentes de associação liderada por J. C.", de modo que, ao lado de toda a narrativa veiculada pelo Ministério Público, conclui-se pela identidade de dinâmica dos fatos descritos no decreto preventivo e nas alegações finais.

5. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

6. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no RHC n. 179.102/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME SEMIABERTO. CONVERSÃO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso especial, reconhecendo bis in idem na utilização da quantidade de droga para elevar a pena-base e para modular o redutor, restabelecendo a minorante da reprimenda na fração de 2/3.

2. O Tribunal de justiça de origem fixou o regime semiaberto e decotou a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos em razão da considerável quantidade de drogas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida, utilizada para exasperação da pena-base, justifica o regime inicial semiaberto e não recomenda a substituição por restritiva de direitos.

4. Outra questão envolve a alegação de nulidade do processamento deste feito por ausência de apreciação do pedido de sustentação oral antes do julgamento de forma monocrática.

III. Razões de decidir

5. A quantidade de droga apreendida, utilizada para exasperação da pena-base, constitui fundamento idôneo para fixação do regime mais gravoso.

6. A jurisprudência desta Corte mantém o entendimento de que a quantidade de droga justifica o regime inicial semiaberto e não recomenda a substituição por restritiva de direitos.

7. O julgamento monocrático do recurso especial não caracteriza cerceamento de defesa pela impossibilidade de sustentação oral.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. A quantidade de droga apreendida justifica o regime inicial semiaberto e não recomenda a substituição por restritiva de direitos, mesmo com a pena-base fixada no mínimo legal.
2. O julgamento monocrático do recurso especial não caracteriza cerceamento de defesa pela impossibilidade de sustentação oral.".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; RISTJ, art. 255, § 4º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.129.806/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22.04.2025; STJ, AgRg no REsp 2.062.753/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30.10.2023.

(AgRg no REsp n. 2.192.098/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Assim, verificada a possibilidade de julgamento monocrático, mantenho a decisão de intempestividade da Apelação e para tanto, transcrevo trecho da decisão de embargos de declaração que bem explicita a questão, a seguir:

“Analisando os autos, assim como consignado na decisão guerreada, foi juntado instrumento de procuração regularmente outorgado, no qual foram conferidos poderes à patrona ALINE TAKASHIMA, inscrita na OAB das seccionais de SP e PA, bem como à Dra. ZILDA TAVARES, inscrita, por sua vez, à OAB/SP, e às demais pessoas LUCILENE DOS SANTOS NASCIMENTO e CLEIDIANE BESSA DA SILVA, as quais não fora informado suas respectivas inscrições à supracitada entidade.

Nesse sentido, o instrumento de procuração juntado aos autos demonstra que foram concedidos poderes a outra advogada para a prática de todos os atos processuais necessários, neste caso, à Dra ZILDA TAVARES. O fato de uma das advogadas não possuir registro no estado do Pará não invalida a sua habilitação, uma vez que o exercício da advocacia em outra jurisdição pode ser suprido por inscrição suplementar ou pela possibilidade de atuação eventual, conforme o Estatuto da OAB (Lei n.º 8.906/94).

Até prova em contrário, a outorga de poderes a outros procuradores é presumida como válida, sendo certo que a parte autora não fez prova inequívoca de que a outra advogada constituída não teria capacidade técnica ou impedimento legal para o exercício da advocacia, bem como não consta dos autos qualquer documento que demonstre a renúncia ou impedimento da segunda patrona nomeada na procuração. Portanto, a alegação de que apenas a Dra. Aline Takashima seria habilitada carece de respaldo fático e legal.

Sobre isso, cito trecho da decisão guerreada:

“Ressalta-se que após intimação para apresentar nova procuração, a autora apresentou uma nova procuração (Id 17624439), que também concede poderes a todas as advogadas, não procedendo a alegação de que a autora estaria representada por uma única advogada.

Logo, considerando que não consta nos autos qualquer notícia quanto à renúncia das demais advogadas constantes no instrumento de procuração, não procede a alegação de que a autora estaria representada por uma única advogada, pelo que não há que se falar em devolução do prazo.”

Portanto, a possibilidade de devolução do prazo em dobro em favor da autora não se faz cabível no caso em análise, posto que, como exaustivamente apontado, a Dra. Aline Takashima não era a única advogada constituída nos autos. A simples menção de impossibilidade de atuação de um dos advogados não implica devolução automática do prazo, especialmente quando existem outros advogados constituídos que poderiam atuar. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. ENFERMIDADE DE APENAS UM PATRONO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias previsto nos arts. 219 e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o pedido de devolução do prazo por motivo de doença do advogado somente pode constituir justa causa se ele for o único procurador constituído nos autos.
3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1202211 SP 2017/0270998-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2018)”

Ante o exposto, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém, 05/09/2025